Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-95.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1004432-95.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível de Várzea Grande.
Recorrente: Sinésio Moreira Boaventura.
Recorrido: Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.
Data do Julgamento: 23/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - COLISÃO TRASEIRA ENTRE VEÍCULOS - CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - PAGAMENTO EFETUADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - CAPA DE ESTEPE DANIFICADA - PAGAMENTO INDEVIDO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida no recurso, uma vez que, a sentença foi proferida com base nos argumentos declinados nas petições e documentos anexos aos autos.
2. Em se tratando de colisão de veículos, a indenização por danos materiais é baseada no orçamento de menor valor. In casu, o pleito de pagamento da capa para estepe é incabível, pois não fora comprovado que houve dano causado pela recorrida na colisão.
3. Age de má-fé a parte reclamante que altera a verdade dos fatos com o fim de alcançar objetivo ilegal e na tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004432-95.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINEZIO MOREIRA BOAVENTURA - CPF: 902.945.641-87 (RECORRENTE), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO), PAULA ROBERTA SIMI DA SILVA - CPF: 009.812.821-30 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - COLISÃO TRASEIRA ENTRE VEÍCULOS - CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - PAGAMENTO EFETUADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - CAPA DE ESTEPE DANIFICADA - PAGAMENTO INDEVIDO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida no recurso, uma vez que, a sentença foi proferida com base nos argumentos declinados nas petições e documentos anexos aos autos.

2.

Em se tratando de colisão de veículos, a indenização por danos materiais é baseada no orçamento de menor valor.
In casu
, o pleito de pagamento da capa para estepe é incabível, pois não fora comprovado que houve dano causado pela recorrida na colisão.

3.

Age de má-fé a parte reclamante que altera a verdade dos fatos com o fim de alcançar objetivo ilegal e na tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020